Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno[1] interposto pelos apelantes, ora agravantes, em face da decisão[2] que indeferira a gratuidade de justiça que postularam ao apelar, ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22983663 [2] - ID 22585030